Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704642-36.2024.8.07.0010 APELANTE: N. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: S.P.D.M.C. APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 65688224) interposta por N. P. D. M., menor impúbere, representada legalmente por sua genitora S. P. D. M., contra a sentença (ID 65688218) proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou procedente o pedido formulado na ação de Alvará Judicial visando ao levantamento das importâncias existentes em nome da falecida A. S. P. D. S., referentes aos valores depositados nas contas bancárias e contas FGTS. Sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido, a parte autora, inconformada, interpõe apelação, sem o devido preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, pugnando pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Sem contrarrazões. É o relatório, em síntese. DECIDO. PRELIMINARMENTE: Tempestividade da apelação De plano, atente-se para a parte dispositiva da sentença recorrida que diz: “[...] Diante da ausência de interesse recursal, opera-se de imediato o trânsito em julgado, promova a Secretaria a correspondente certificação. [...]” Destaque-se, outrossim, a certidão ID 214039017 informando que a sentença ora recorrida havia transitado em julgado no dia 07/10/2024. Nada obstante, a certidão ID 215010239 informa sobre a ‘tempestividade’ da apelação interposta pela parte autora, tendo sido os autos remetidos à superior instância, nos termos do despacho ID de origem 215594758. Ocorre que o prazo para manifestação da parte recorrente havia se encerrado no mesmo dia em que a sentença foi prolatada, conforme se infere da leitura do excerto acima colacionado, não havendo posterior revogação expressa do douto sentenciante quanto ao encerramento do prazo recursal. Nesses termos, incabível a alegação da recorrente (ID 65688224 p. 3/9) de que seu recurso é tempestivo, ainda que tenha mencionado o dia da publicação, isto é, 09/10/2024, denotando-se, então, que a apelante laborou em equívoco, a despeito da regular intimação veiculada pelo DJ-e. A hipótese, portanto, é de intempestividade do recurso. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator